Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acordo extrajudicial celebrado e informado nos autos da ação de execução, com a participação do advogado e da executada, provoca a perda superveniente do interesse processual do exequente.
2. Nos termos do artigo 922, do CPC, em caso de acordo, o processo deverá ficar suspenso até o fim do prazo concedido pelo credor para cumprimento da obrigação pelo devedor.
3. Concretizado o acordo entre as partes para pagamento da dívida objeto da execução, sem haver novação, tal como no caso dos autos, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, na forma do artigo 922 do CPC. Ademais, inexistentes quaisquer das condições previstas no artigo 924 do CPC para extinção da execução, mostra-se prematura a extinção do feito.
4. Embora o magistrado tenha considerado que não houve a angularização da relação processual, a Ré/Apelada compareceu espontaneamente no feito por meio da petição do acordo juntado aos autos, assinada por ela e seu advogado.
5. Ressalte-se que a assinatura da executada/apelada, assistida de advogado próprio, aposta no acordo extrajudicial supre a falta de citação na execução, visto que configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido.